Tribunal: TJDFT
Processo: 0700464-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. DENÚNCIA ANÔNIMA QUALIFICADA, MONITORAMENTO PRÉVIO E FLAGRANTE DE VENDA A USUÁRIO. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE COCAÍNA E MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO, NUMERÁRIO E CELULARES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO USUÁRIO. CORRESPONDÊNCIA QUÍMICA ENTRE AS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. CAUSAS DE AUMENTO. PRÁTICA NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA PRESENÇA DE ESTUDANTES OU DE AULAS EM ANDAMENTO. MANUTENÇÃO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. TEMA REPETITIVO 1052 DO STJ. EXCLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRANSPOSIÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da busca domiciliar quando o ingresso no imóvel, sem mandado judicial é precedido de fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes, como o tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”, circunstância configurada no caso por denúncias anônimas qualificadas, monitoramento prévio, visualização de movimentação típica de tráfico e abordagem de usuário portando droga adquirida instantes antes no local.
2. A materialidade e a autoria delitivas restam demonstradas pelos autos de apreensão, laudos toxicológicos definitivos, depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela diligência e demais elementos probatórios, incluindo apreensão de drogas em diferentes cômodos da residência, valores em espécie, balança de precisão e mensagens extraídas de aparelho celular indicativas de negociação de entorpecentes.
2.1. A retratação do usuário em juízo não afasta a credibilidade das declarações prestadas na fase policial quando isolada e contraditada pelo conjunto probatório, sobretudo diante da coincidência química entre a droga apreendida com o usuário e aquela localizada na residência dos acusados.
3. A tese defensiva de uso compartilhado ou de destinação das drogas ao consumo próprio não se sustenta diante da dinâmica observada pelos policiais, da efetiva venda comprovada, da quantidade e da forma de acondicionamento das substâncias, bem como da presença de instrumentos típicos da atividade de traficância.
4. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 incide quando o tráfico é praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, tratando-se de circunstância objetiva que prescinde da demonstração de efetiva exposição de estudantes ou de funcionamento da instituição no momento dos fatos.
5. A majorante do art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 exige comprovação documental da menoridade do adolescente envolvido, com indicação de dados de documento oficial ou registro formal, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1052, não sendo suficiente a mera referência em prova oral.
6. Afastada a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 por ausência de comprovação idônea do envolvimento de adolescente, e tendo a majorante remanescente (art. 40, III, da Lei de Drogas) sido utilizada na sentença para justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime, impõe-se a neutralização desse vetor na primeira fase da dosimetria, com a incidência da referida majorante na terceira fase, nos termos do art. 68 do CP. Tal providência configura mero reenquadramento técnico da dosimetria, não caracterizando reformatio in pejus.
7. A valoração negativa das consequências do crime não pode se basear em fundamentos genéricos inerentes aos efeitos sociais do tráfico de drogas. Além disso, embora o art. 42 da Lei no 11.343/2006 autorize o magistrado a considerar, com preponderância, a natureza e a quantidade da substância na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência consolidou o entendimento de que tais elementos constituem vetor único, devendo ser analisados de forma conjunta e à luz das circunstâncias concretas do caso.
7.1. Na espécie, ainda que a cocaína seja substância de reconhecida nocividade e também tenham sido apreendidas porções de maconha, a quantidade arrecadada — 130,74 g de maconha e 7,42 g de cocaína — não se revela expressiva a ponto de justificar, por si só, a exasperação da pena-base sob tal fundamento.
8. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 ao réu reincidente específico.
9. Mantém-se o regime inicial fechado para o réu reincidente, ainda que a pena definitiva seja inferior a 8 anos e as circunstâncias judiciais lhe sejam favoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, porquanto a reincidência constitui fundamento idôneo para a fixação de regime mais gravoso; ao passo que, em relação ao corréu primário, beneficiado com a causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e com pena fixada em patamar inferior a 4 anos, mostra-se adequada a manutenção do regime inicial aberto.
10. Subsistindo elementos concretos indicativos de risco à ordem pública, notadamente reincidência específica e gravidade concreta da conduta, mantém-se a prisão preventiva, indeferido o pedido de recorrer em liberdade.
11. Preliminar de nulidade da busca domiciliar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.